Tribunal: TJMT
Processo: 1017082-40.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017082-40.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA SANTOS TEIXEIRA - CPF: 039.989.681-30 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA –EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 82,99 (oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), em nome da parte autora, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais ante a existência de inscrição preexistente em cadastro de devedores. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

2. Pretensão recursal é a condenação em danos morais, afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ.

3. Conforme entendimento
reiterado no âmbito desta Turma recursal a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. Todavia, havendo inscrição preexistente sem prova da ilegitimidade, aplica-se a Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral.

5. No caso dos autos, consta do extrato do órgão de proteção ao crédito, uma anotação anterior à discutida neste processo. A inscrição feita pela Recorrida, objeto da presente demanda, é datada de
11/01/2019
, existindo outra anterior, datada de
14/01/2016
,
levada a efeito por outro credor.

6. Assim, nos termos da Súmula 385 do STJ, não resultam configurados danos morais porque, afinal, a Recorrente já estava sem acesso ao crédito antes das inscrições promovidas pela parte ora demandada.

7. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que a Recorrente MARIA FRANCISCA SANTOS TEIXEIRA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção, em razão de suposto débito no importe de R$ 82,99 (oitenta e dois reais e novena e nove centavos), data de 21/08/2018, referente a um suposto contrato de nº 0341842917.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência do pedido inicial, para declarar a inexistência do débito objeto da lide, todavia indeferiu o pedido de indenização por dano moral, uma vez que a parte autora possui inscrição negativa anterior ao registro promovida pela ré, aplicando-se ao caso concreto a Súmula 385 do E.STJ.

Inconformado, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de a condenar a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida incólume.

A autora nega a contratação dos serviços da requerida.

Foram encartados aos autos pela recorrida
print
de telas, faturas no período de 21 de maio a 21 de outubro de 2018, bem como relatórios de chamadas. Embora a empresa Recorrida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à empresa de telefonia trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pelo Recorrente, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “call center”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Os “
printscreen
” retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida e faturas/relatórios de chamadas não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

A propósito, colaciona-se o seguinte aresto:

“CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. QUESTÃO AJUIZADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. 1.
INCUMBE AO FORNECEDOR A PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, NÃO SE PRESTANDO A ISSO IMPRESSÕES DE TELAS DE SEUS PRÓPRIOS COMPUTADORES
. 2.
INEXISTENTE A PROVA DA CONTRATAÇÃO E FRUIÇÃO, INDEVIDO O VALOR COBRADO E ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
. (TJ-DF - ACJ: 20120710318826 DF 0031882-70.2012.8.07.0007, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 13/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/08/2013 . Pág.: 236)”.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrente, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

No entanto, não obstante se reconheça a existência de falha da prestação de serviço por parte da empresa Recorrida, inexistem danos morais suportados pelo Recorrente, na medida em que há outro apontamento restritivo de crédito lançado pelo MS-CPE/Centauro Magazine, com
DATA DE INCLUSÃO EM

14/01/2016
, ou seja,
ANTERIOR
, ao registro promovido pela Recorrente em
11/01/2019
.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Assim, nos termos da Súmula 385 do STJ, não resultam configurados danos morais porque, afinal, o Recorrente já estava sem acesso ao crédito antes das inscrições promovidas pela parte ora demandada.

Destarte, a pretensão do Recorrente merece prosperar tão somente no que se refere à declaração de inexistência do débito discutido aos autos, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outro apontamento em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021